Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA AO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO EM SENTIDO CONTRÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido ao executado na fase de conhecimento e promoveu o bloqueio de valores em sua conta bancária.
2. Não há que se falar em violação ao contraditório se a decisão agravada, após revogar o benefício da gratuidade judiciária em sede de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência oportuniza ao executado prazo oferecer impugnação, ocasião em que poderá sustentar a inexigibilidade do crédito em razão da permanência da situação de hipossuficiência que justificou sua suspensão.
3. O benefício da gratuidade tem por finalidade promover o acesso à justiça àqueles efetivamente necessitados, não devendo ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas tão somente aos que efetivamente comprovem situação de miserabilidade.
4. A mera alegação de dificuldades financeiras, despida da comprovação da existência de gastos que sobrepujem a capacidade da parte, não justifica o deferimento da gratuidade judiciária ou sua manutenção.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.